Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO. REGULARIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. GÊNESE DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTA DE TRÂNSITO, TAXA DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS GERADOS POR VEÍCULO AUTOMOTOR. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO. ALEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TITULARIDADE DO BEM. PROPRIETÁRIO. ARRENDADOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL DO OBJETO CONTRATADO. POSSE INDIRETA. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA. DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ARRENDATÁRIO AO FINAL DO ARREDAMENTO, REALIZADAS AS OBRIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTOS E ENCARGOS GERMINADOS DO BEM. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O TERMO FINAL DO CONCERTO. ARGUIÇÃO REALIZADA À GUISA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o <em style="mso-bidi-font-style:
normal">decisum esgota sua destinação e o seu alcance. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.<span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">3. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">4. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">5. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:0cm;
mso-list:l0 level1 lfo1"><span style="font-size:12.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt">6. <span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:
10.0pt">Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.